Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO VOLUNTÁRIO PARA PAGAMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES COM DINHEIRO ANTERIORMENTE ARRESTADO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DEPÓSITO INTEGRALMENTE REVERTIDO AO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE MORA. ENCARGOS PROCESSUAIS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como as matérias sobre os valores incontroversos já se encontram preclusas, inexiste óbice para levantamento imediato da quantia no Cumprimento Definitivo de Sentença.
2. Houve bloqueio de valores em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica conexo, o qual transitou em julgado, com determinação de conversão do arresto em penhora de dinheiro e transferência de valores para o Cumprimento de Sentença.
3. Intimadas as empresas agravadas para fazer o pagamento, após a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença, o valor penhorado foi utilizado como parte do pagamento no prazo de cumprimento voluntário da obrigação.
4. Se há quantia em dinheiro integralmente depositada nos autos para fins de adimplemento integral do débito vencido e inexiste oposição do devedor ou impugnação à penhora, não há como se considerar que houve mora no cumprimento da obrigação, para fins de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 4.1 O adimplemento total da quantia vencida e cobrada aproveita ao credor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.